Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021465-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MARCIA SALES DOS SANTOS - CPF: 005.444.013-01 (ADVOGADO), NEY COSTA - CPF: 039.170.611-04 (EMBARGADO), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO E PELA VIA ADEQUADA – PRECLUSÃO EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA –

A
USÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC

-
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
-
PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que o acórdão dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço em que o executado foi intimado, porém, se manteve inerte, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão. Ademais,
não
há que se falar em ofensa a coisa julgada, quando o MM. Juízo do feito sempre prezou em sua decisões pela remessa dos autos para Contadoria Judicial ou, pela feitura da Perícia Contábil, com base na sentença firmada, deixando, inclusive, de considerar o laudo elaborado pela Contadoria Judicial, justamente em razão do cálculo confeccionado não ter observado os termos fixados em sentença, além
não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)
1021465-02.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: NEY COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
ITAÚ UNIBANCO S.A
,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face do Embargado.

Aduz que o acórdão é omisso, porquanto deixou de pronunciar sobre os seguintes pontos: a) possibilidade de análise dos argumentos do embargante em sede de exceção de pré-executividade, já que não demandam dilação probatória; b) que as questões trazidas na exceção dizem respeito a questão de ordem pública,

, sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes, demonstráveis de plano, nos termos art. 525, §11 e 803, parágrafo único do CPC;
c) quando da elaboração do cálculo, este deve estar de acordo com os termos do título executivo judicial, sendo ilegal de tais parâmetros em sede de cumprimento de sentença; c) manifestação expressa sobre os pontos declinados, sob pena de violação a coisa julgada, nos termos arts
502, 505, 507 e 508 do CPC e entendimento atual do E. STJ; d) termo final para a incidência dos juros remuneratórios; prequestionamento
dos
arts. 92, 95, 884 e 1.215 do Código Civil

Pede o acolhimento dos Embargos com efeito infringentes, a fim de sanar as irregularidades apontadas,
sob pena de violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/15
,
e para fins de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou

contrarrazões (id no 168326655).

É o relatório.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
ITAÚ UNIBANCO S.A
,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante em face do Embargado.

O Embargante fundamenta seu recurso no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão padece de omissão, no que tange à observância dos critérios previstos na sentença exequenda, além da possibilidade da discussão acerca do excesso de execução por meio da Exceção de PréExecutividade, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

Na verdade, o Embargante postula, em sede de Embargos de Declaração, o reexame de matérias cobertas pela preclusão, na medida em que a alegada inobservância aos parâmetros determinados na sentença exequenda deveria ter sido suscitada em Impugnação, ocasião em que o Embargante quedou-se inerte, não sendo cabível requerer sua modificação neste momento processual, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, conforme restou amplamente analisado no acórdão recorrido, senão vejamos:

“(...)
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante
não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista a pretensão de que se reconheça o excesso do valor executado não ter respaldo legal através da exceção de pré-executividade.

É que a exceção de pré-executividade tem natureza excepcional, é uma forma abreviada de extinguir execuções flagrantemente fadadas ao insucesso, ante a ausência ou nulidade de título executivo ou de vício insanável no procedimento executório.

Isso significa que, apesar de poder ser apresentado a qualquer tempo, o instituto da exceção de pré-executividade somente permite ao executado requerer a extinção da ação executiva quando esta deixar de atender alguma exigência de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.
Necessário, também, que o vício a justificar o oferecimento da exceção seja visível, refletindo a impossibilidade jurídica de prosseguimento da via de execução, inexistindo espaço para dilação probatória, sob pena de sua rejeição.

Nesse sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE.

1. "
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009
).2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário.3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“
Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos
”. (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

Não são admitidas discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, ou de eventual excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, mesmo porque não se trata de matéria de ordem pública, devendo o executado se utilizar do instrumento processual adequado, como a impugnação ao cumprimento de sentença, pois a exceção é destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos, que não comportam dilação probatória.

(...)

Ademais,
in casu
, percebe-se que procedeu a intimação do agravante para cumprimento espontâneo da sentença, todavia este deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, ou efetuar o pagamento da obrigação, conforme certidão id no 64302205, o qual transcrevo:

“Certifico que em análise amiúde aos autos aferi que ante a expedição da certidão de trânsito em julgado bem como em face a determinação judicial proferida em 13/07/2011, a parte executada foi intimada por impulsionamento na data de 20/03/2017 , tal devidamente publicada vis DJE Edição 9984 publicada em 23/03/2017, contudo ante a juntada da petição da parte executada que requereu o chamamento a ordem as fls 183/194 o processo foi concluso sem a devida certificação do Decurso de prazo, verifico contudo que apenas em 19/07/2019 o feito foi sobrestado ante a determinação do STF na realização de acordos, contudo em 12/05/2021 consta a decisão Judicial que informou que a suspensão de prazos não atingiria aos processos em fase de cumprimento de sentença , assim sendo tem-se que os prazos fluiriam a partir da publicação da referida decisão que deu-se em 17/05/2021, assim sendo certifico que decorreu prazo para a parte executada efetuar o pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC”.
(id no 64302205)

Somente após o deferimento e efetivação de penhora, o agravante compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade a fim de impugnar os cálculos apresentados, aduzindo que o débito é R$ 64.615,70, defendendo o excesso no valor de R$ 399.981,90 (id no 94885980).

Ocorre que, se o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no momento oportuno, não pode pretender discutir referida questão em sede de exceção de pré-executividade, operando-se,
a preclusão do direito de discutir o valor devido
, a luz do art. 507 do CPC.

A matéria suscitada pelo agravante não satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores para manejo da exceção de pré-executividade, dado que não suscita questão de ordem pública, e ainda se mostra necessária dilação probatória, vez que suscita excesso à execução, que dizem respeito a cálculos complexos.

(...)

Por oportuno, o agravante quando teve a oportunidade de impugnar o cálculo no cumprimento de sentença, nada o fez, pois, com uma profunda imobilidade, manteve-se inerte, não apresentando a via adequada para argüir as questões suscitadas na exceção de pré -executividade, a despeito de saber acerca da inviabilidade da via eleita por carência dos pressupostos de desenvolvimento válido.

Também não há que se falar em ofensa a coisa julgada, posto que o MM. Juízo do feito sempre prezou em sua decisões pela remessa dos autos para Contadoria Judicial ou, pela feitura da pela perícia contábil, com base na sentença de Id 63085166 - Pág. 106/117 e decisão monocrática proferida no Id 32657971, tanto que deixou de considerar o laudo elaborado pela Contadoria Judicial, conforme despacho firmado no id 78818465, justamente em razão do cálculo confeccionado pela contadoria não ter observado os termos fixados em sentença. Transcrevo as decisões:

“Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em exceção de pré-executividade, ofertada pelo banco executado, consoante petição de Id 66700134, em que argumentou o excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito,
nos termos da sentença de Id 63085166 - Pág. 106/117 e decisão monocrática proferida no Id 32657971
.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias.

Ante a divergência das partes quanto ao débito, deixo de deferir a liberação dos valores penhorados na conta do banco, pedido de alvará postulado pelo credor na petição de Id 68325044.

Após o cálculo e manifestação das partes, renove-se a conclusão.

Intimem-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação”
.(id no 706033133)

“
I –
Em razão da discordância das partes quanto ao cálculo da Contadoria Judicial, vindo de ID 73436367 e em vista da necessidade de perícia contábil,
principalmente diante da controvérsia relativa ao débito exequendo
, nomeio perito, o expert JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o próprio Banco executado arcar com os honorários periciais.

II – Intime-se o Perito da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários em 05 (cinco) dias.

III – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1o do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias”.
(id no 78818465)

“Apesar dos esclarecimentos prestados, tanto pelo Contador do Juízo, quanto pelo perito contador nomeado nos autos, tenho que nenhum dos cálculos merece homologação e nem tão pouco, merecem guarida os argumentos de ambas as partes quanto aos valores apurados.

Prefacialmente, não vejo como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente.

Bem ainda, no que tange especificamente quanto ao laudo pericial,
verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito
.

Ademais,
mesmo com a resposta dos quesitos, entendo que não esclareceu adequadamente as razões que o conduziram à conclusão do laudo, concluindo que o devedor excipiente, tornou-se devedor de tal monta, que não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada
. (...)”

id no 94885980

Diante disso entendo que de forma eficiente e embasada no ordenamento jurídico e na jurisprudência Pátria, bem fundamentou a decisão recorrida ao dispor:

“
“A exceção de pré-executividade serve somente para as hipóteses elencadas no art. 803 do CPC, ou seja, só tem cabimento quando os pressupostos processuais da execução são detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título.

Inicialmente anoto que trata-se de ação oriunda de questionamento de expurgos inflacionários que tratam sobre os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II na fase de cumprimento de sentença.

Assim, observo que o feito restou sentenciado, com trânsito em julgado, certidão de Id 63085166 - Pág. 179, em fase de cumprimento de sentença, pedido de Id 63085166 - Pág. 173/175.

Na forma da intimação contida no Id 63085166 - Pág. 180 procedeu-se a intimação do executado para cumprimento espontâneo da sentença.

Apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo o devedor, sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e tão pouco sem efetuar o pagamento espontâneo da obrigação.

Deferiu o Juízo o pedido do credor de penhora online, decisão de Id 64505336.

A penhora restou positiva.

Intimado quanto a penhora o banco executado apresentou exceção de pré-executividade aduzindo excesso de penhora. Em seus argumentos aduz que o débito é R$ 64.615,70, defendendo o excesso no valor de R$ 399.981,90.

Quanto a exceção do banco manifestou-se o exequente aduzindo que deve ser rejeitada, defendendo a perda de quaisquer prazos existentes para que o executado pudesse recorrer quanto ao valor do cumprimento de sentença e que não poderia após decurso do prazo do cumprimento de sentença questionar a planilha apresentada, Id 72568546 - Pág. 422/423.

Diante dos substanciosos argumentos, tenho que tem razão o credor em sua súplica, devendo ser rejeitada a exceção de pré-executividade ofertada pelo banco. Assim, passo a discorrer acerca dos motivos da rejeição da exceção.

Compulsando detidamente os autos, observo que ante a alegação de excesso, determinou o Juízo a remessa dos autos à Contadoria, Id 70603313.

Aportou aos autos o cálculo da Contadoria Judicial, Id 73436367.

Ante a discordância das partes, entendeu o Juízo pela necessidade de realização de perícia contábil, nomeando perito contador, Id 78818465.

Aportou aos autos o laudo pericial apresentado pelo perito contábil nomeado, Id 89903913.

Reapresentou o laudo pericial, parcialmente modificado, o perito contábil, Id 90702877.

Intimadas as partes, concordou o exequente com o laudo e o banco discordou do montante apurado.

Apesar dos esclarecimentos prestados, tanto pelo Contador do Juízo, quanto pelo perito contador nomeado nos autos, tenho que nenhum dos cálculos merece homologação e nem tão pouco, merecem guarida os argumentos de ambas as partes quanto aos valores apurados.

Prefacialmente, não vejo como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente.

Bem ainda, no que tange especificamente quanto ao laudo pericial, verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito.

Ademais, mesmo com a resposta dos quesitos, entendo que não esclareceu adequadamente as razões que o conduziram à conclusão do laudo, concluindo que o devedor excipiente, tornou-se devedor de tal monta, que não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada.

Considerando a situação fática, não entendo primeiro necessária a realização de apuração, uma vez que a matéria alegada em sede de exceção de pré-executividade (excesso de execução), não pode ser arguida em exceção, pois deveria ter sido alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, já se encontrava transcorrido o prazo da impugnação, portanto, preclusa a matéria de excesso de execução.

E, ainda nesse sentido, não vejo pertinência, uma vez que inoportuna, a elaboração de novo laudo pericial e/ou esclarecimentos pelo perito, para o enfrentamento dos pontos relacionados ao cumprimento de sentença.

Com efeito, na forma já esclarecida, descabida a alegação de excesso extemporânea.

Além disso, possuo o entendimento de que deve prosseguir o cumprimento da sentença, via de regra, não cabendo majoração do montante originalmente indicado pelo exequente, violando o princípio da demanda, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil.

No entanto, o cerne da discussão dos autos não pode fugir do rol do art. 803 do CPC.

In casu, apresentou o exequente/excepto a petição requerendo o cumprimento da sentença, Id 63085166 - Pág. 137/140, em abril/2011, já aduzindo a inércia do devedor e pedindo pela penhora online, argumentando o silêncio do executado, ora excipiente.

Conforme certidão de Id 63085166 - Pág. 180, o banco apesar de intimado não cumpriu a sentença, nem tão pouco apresentou impugnação ao valor indicado pelo credor para cumprimento da sentença.

Desta forma, considerando as particularidades dos autos, por quanto tempo deve prosseguir a discussão quanto ao montante do débito apesar de já preclusa a matéria em discussão?!

Sabe-se que
a exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

A matéria alegada, que trata especificamente do excesso de execução, encontra guarida no art. 525, §1o, inciso V do CPC, e deveria ter sido arguida no prazo do art. 525, em que, na forma da certidão de Id 63085166 - Pág. 180, silenciou o banco, apesar de devidamente intimado.

Não vejo como se discutir e debater matérias preclusas em sede de exceção de pré-executividade, visto que própria à discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC, imperativo reconhecer a absoluta inadequação da via eleita para demonstrar o alegado excesso de execução, na forma alegada pelo banco executado.

Portanto, a matéria se encontra preclusa.

Com efeito, reconheço caracterizada a negligência do devedor que, não tendo impugnado o cumprimento de sentença, deu causa ao surgimento das condições necessárias à ocorrência do fenômeno da preclusão temporal.

(...)

Calha também pontuar que, no caso em análise, o devedor não se insurgiu mediante impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, não realizando o ato que lhe competia, e do qual não pode alegar desconhecimento, a pretensão do excipiente foi alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal.

Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão.

E neste sentido, almeja o excipiente, portanto, fomentar discussão de questão preclusa em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que diz: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Enfim, a conduta do excipiente foi nitidamente caracterizada pela desídia, porque deixou transcorrer o prazo processual para impugnar o cumprimento provisório de sentença e para debater o excesso de execução alegado.

Lamentável, vale aqui a antiga máxima: “dormientibus non succurrit jus” (o direito não socorre aos que dormem).

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela rejeição do pleito.

Por todo o exposto,
REJEITO

a exceção de pré-executividade, apresentada pelo devedor.

De forma que entendo que o cumprimento de sentença deve prosseguir no valor indicado pelo credor quando apresentou seu pedido de cumprimento de sentença (Id 63085166 - Pág. 137/140), devidamente atualizado quando do pedido de penhora online (Id 64319272), ou seja, nos termos da petição do credor: “quantia de R$ 464.597,60(quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, BEM COMO JÁ APLICADA A MULTA DE 10%, E 10% DE HONORÁRIOS OBEDENCENDO OS ARTIGOS DO 523, INCISO II NCPC, NO VALOR ACIMA MENCIONADO.”.

Intimem-se.

(id no 94885980)

Portanto, tenho que é sobremaneira razoável a decisão recorrida, posto que correta em rejeitar a exceção de pré-executividade proposta pelo agravado, atinente ao excesso de execução por se encontrar a matéria preclusa, além de ser a via inadequada e própria de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC, além de não existir qualquer ofensa a coisa julgada.

(...)”
ID No 160655168

Veja-se que o acórdão recorrido expressamente consignou a preclusão das matérias suscitadas, relativas ao alegado excesso de execução ao dispor:

“(...)
Somente após o deferimento e efetivação de penhora, o agravante compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade a fim de impugnar os cálculos apresentados, aduzindo que o débito é R$ 64.615,70, defendendo o excesso no valor de R$ 399.981,90 (id no 94885980).

Ocorre que, se o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no momento oportuno, não pode pretender discutir referida questão em sede de exceção de pré-executividade, operando-se,
a preclusão do direito de discutir o valor devido
, a luz do art. 507 do CPC.
(id no 160655168)

Assim, conclui que se a parte não se insurgiu tempestivamente mediante adequado remédio processual, teve operada a preclusão, sendo defeso revolver a matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Dessa forma,
os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Na hipótese do recurso aviado pelo embargante, se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“
A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração.
(STJ-4a t.,REsp 88.365, Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96)
”(in CPC E Legislação Processual em vigor, 45a edição revista e atualizada, editora Saraiva, art. 535, nota 16c, pág. 716).(destaquei)

Theotonio Negrão leciona: “
Devem ver rejeitos embargos de declarações:

- “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793); (...) Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.

Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05., DJU 23.5.05)”
(In CPC e Legislação Processual em Vigor, 46a Edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 535, notas 4 e 5, pág. 724/725).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve a Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023